Tribunal: TJPA
Processo: 0000023-31.2018.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000023-31.2018.8.14.0104

APELANTE: SILAS MIRANDA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, § 2°, I E II, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. PROVIMENTO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À AUTORIA DELITIVA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO SEM OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO ARTIGO 226, DO CPP. PROVA INVÁLIDA COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. PRECEDENTES STF E STJ. CONFISSÃO DO RÉU ISOLADA NOS AUTOS. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,

conhecer e dar provimento ao recurso de apelação
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0000023-31.2018.8.14.0104

2ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE ORIGEM: BREU BRANCO/PA

APELANTE: SILAS MIRANDA SILVA

DEFENSOR PÚBLICO: SAMUEL OLIVEIRA RIBEIRO

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DUCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Silas Miranda Silva
, irresignado com os termos da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Breu Branco/Pa, de condená-lo pela conduta delitiva no artigo 157, §2º, inciso I e II, do Código Penal.

Na peça acusatória (Id.

5157468 - Págs. 2/5
), consta,
ipsis litteris
:

Consta dos autos de Inquérito Policial que, no dia 05/01/2018, por volta de 18h20min, neste município (local descrito nos autos), o DENUNCIADO, em unidade de desígnio e esforço com um nacional ainda não identificado, subtraiu, para si ou para outrem, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisa alheia móvel (objeto descrito nos fólios) da vítima MARIA CLAUDENICE COSTA DE OLIVEIRA.

Segundo se apurou no bojo do Inquérito Policial anexo, na data e horário dos fatos, a vítima estava na “Praça da Bíblia” (situada no centro deste Município), acompanhada de sua neta GABRIELLE LIMA OLIEIRA (11 anos de idade) e da nacional SHEIRLES GOMES LIMA, oportunidade em que o mesmo fora surpreendido pelo Denunciado e seus comparsa, que se aproximaram do local em uma motocicleta Honda Pop, de cor preta, e, de posse de uma arma de fogo, anunciaram o assalto.

Em ato contínuo, o comparsa do Denunciado desceu da garupa da motocicleta e subtraiu o aparelho de telefone celular da Vítima (um celular LG D337, cor preto/branco – objeto descrito nos fólios) sendo que, em seguida, ambos se evadiram do local tomando rumo ignorado (ressalta-se que, no momento da ação criminosa, o Denunciado foi a pessoa responsável pela condução da motocicleta).

Após tomar conhecimento dos fatos e de posse das características dos Increpados, uma guarnição da Polícia Militar passou a empreender diligências no sentido de identificar os autores do crime, sendo que, no dia 06/01/2018, por volta das 17h15min, os policiais avistaram o Denunciado na Rua São Pedro, bairro Santa Catarina, neste Município, oportunidade em que o mesmo fora devidamente capturado e conduzido até a Delegacia da Polícia Civil. Para adoção das medias legais cabíveis à espécie.

Recebida a denúncia (Id. 5157471 - Pág. 2), foi, devidamente, citado o apelante que solicitou o patrocínio da Defensoria Pública (Id.

5157471 - Págs. 19/20).

Sobreveio a primeira audiência de instrução (Id. 5157471 - Págs. 24/27), na qual foi designado advogado
ad hoc
ante à ausência da Defensoria Pública na Comarca, quando foram ouvidas duas testemunhas de acusação e, ao final, requerida pela defesa a revogação da prisão preventiva.

Em audiência de continuação, foi realizado o interrogatório do réu (Id. 5157472 - Págs. 22/25)

As partes apresentaram memoriais finais (Id.

5157473 - Págs. 2/6 e 8/11).

Ao sentenciar (Id. 5157473 - Págs. 13/22),
o juiz
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
, condenando o apelante na pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, mais 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do crime.

Devidamente intimado (Id. 5157474 - Págs. 14/15) foi interposto recurso de apelação por meio da Defensoria Pública (Id. 5157474 - Pág. 2).

Nas razões recursais (Id. 5157474 - Págs. 26/35), a defesa pugnou pela absolvição do apelante. Subsidiariamente, pelo redimensionamento da pena base ao mínimo legal e aplicação da atenuante do art. 66, do CP.

As contrarrazões (Id. 5157475 - Págs. 4/8) foram pelo improvimento do recurso.

Distribuídos os autos, coube a mim a relatoria do feito (Id. 5157475 - Pág. 10
)
.

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id. 5157475 - Págs. 17/24).

É o relatório do necessário.

À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

VOTO

01 – DA ADMISSIBILIDADE

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade para recorrer. Preenchidos, assim, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecido.

02 – DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação do apelante
Silas Miranda Silva
,
data venia,
faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Id. 5157473 - Pág. 16/17):

No que tange à materialidade, está devidamente comprovada pelas provas colhidas durante a fase instrutória do processo e que corroboram a fase investigativa, em que se observa que foi subtraído da vítima seu telefone celular, tendo o Réu, acompanhado de um comparsa, subjugando a vítima mediante a intimidação por sua atitude violenta, aliada a utilização de arma de fogo.

Assim, comprova-se por meio de provas judiciais a ocorrência do crime de roubo majorado, o qual fora cometido com a participação efetiva de dois agentes, sendo a superioridade numérica utilizada como forma a facilitar o empreendimento criminoso, posto que a ação criminosa ocorreu com divisão de tarefas, cabendo ao Réu a condução do veículo que foi utilizado para a fuga dos acusados.

Quanto a autoria delitiva, o convencimento deste juízo lastreia-se nas provas colhidas nos autos, principalmente no reconhecimento do acusado pelas vítimas, construindo um sólido amparo para o reconhecimento da confissão como prova.

Quanto a majorante da arma, subsumindo sua atitude ao tipo penal descrito na denúncia, há provas suficientes ao reconhecimento da majorante imputada, vez que o Denunciado utilizou do instrumento, arma de fogo, para ameaçar a vítima, conforme se depreende dos relatos testemunhais, em que pese a confissão do acusado não tenha abrangido esta circunstância, afirmando que o instrumento tratava-se de um simulacro.

Afasto a tese defensiva sustentada em autodefesa e posteriormente pela defesa técnica, pois uma vez não apreendido o objeto utilizado para o cometimento do crime, caberia ao réu apresentar espontaneamente a autoridade policial o simulacro de arma de fogo, para que se desqualificasse a majorante descrita no tipo, assim, na esteira dos julgados pátrios o ônus da prova para a afirmação de que a arma de fogo não era capaz de produzir qualquer ofensividade é do acusado, considerando que não estando na posse do Estado, inviabiliza-se a prova de funcionalidade da arma, atribuindo-se portanto como arma de fogo pronta para uso.

Quanto a majorante do concurso de agentes, é devido o reconhecimento da participação do Réu SILAS MIRANDA SILVA e mais um comparsa, até o presente momento não identificado, em unidade de desígnios, inclusive havendo dentre eles a divisão de tarefas para a execução do crime.

(...) <sic>

Constata-se, assim, que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante nos seguintes elementos:

1)

Depoimentos extrajudiciais das vítimas Maria Claudenice Costa de Oliveira, Sheirles Gomes Lima e Gabrielle Lima Oliveira (Id.

5157465 - Págs. 8, 10 e 12), os quais narram a ocorrência do delito e dizem reconhecerem por foto, sem sobra de dúvidas, o ora apelante;

2)

reconhecimentos fotográficos do ora recorrente (Id.

5157466 - Págs. 1/6);

3)

Depoimentos, judiciais, dos policiais militares, Roniclésio Soares Fernandes e Filipe Gonçalves Queiros, os quais realizaram a prisão do acusado e confirmaram o reconhecimento do réu pela vítima;

4)

A confissão judicial do ora apelante.

Transcrevo os aludidos depoimentos:

-
Depoimento Extrajudicial da Vítima Maria Claudenice Costa de Oliveira (Ids. 5157465 - Págs. 12)
:

QUE, ontem 05-01-2018, por volta das 17:20h, estava na praça da bíblia; QUE, estava com a SHIRLEY e com GABRIELE; QUE, chegou dois homens em uma Honda pop cor preta anunciando o assalto; QUE, um estava com arma e o outro dirigia a moto; QUE, subtraíram o celular marca/modelo LG D337, COR PRETO/BRANCO, SOB IMEIS1 351755-07-998549-9, IMEI2 351755-07-998550-7, da relatora; QUE, de SHRILEY e BRUNA não roubaram nada; QUE, reconhece nesta DELEGACIA
por foto
sem titubear o nacional SILAS MIRANDA DA SILVA, como sendo um dos autores do roubo; QUE, era o SILAS que estava dirigindo o veículo.

-
Depoimento Extrajudicial da testemunha Sheirles Gomes Lima:

QUE, ontem 05-01-2019, por volta das 18:20h, estava na praça da bíblia com sua ex sogra e sua filha, QUE, estavam todas tirando fotos; QUE, chegou dois homens em uma Honda pop cor preta anunciando o assalto; QUE, um estava com arma e o outro dirigia a motos QUE, subtraíram o celular de sua ex sogra MARIA CLAUDENICE: QUE, não lhe roubaram nada; QUE reconhece nesta DELEGACIA por foto vem titubear o nacional SILAS MIRANDA SILVA, como sendo um dos autores do roubo; QUE, era o SILAS que estava dirigindo o veículo.

-
Depoimento Extrajudicial da testemunha Gabrielle Lima de Oliveira:

QUE, ontem 05-01-2018, por volta das 18:20h, estava na praça da bíblia, Juntamente com sua avó MARIA CLAUDENICE e sua mãe SHIRLEY QUE, estavam tirando fotos; QUE, chegou dois homens em uma honda pop cor preta anunciando o assalto; QUE, um estava com arma e o outro dirigia a moto; QUE, subtraíram o celular da sua avó; QUE, viu todo o momento do roubo: QUE, viu claramente os assaltantes: QUE, reconhece. nesta DELEGACIA por foto sem titubear o nacional SILA MIRANDA SILVA, como sendo um dos autores do roubo; Que, era o SILAS que estava dirigindo o veículo.

Depoimento Judicial do Policial Militar Roniclésio Soares Fernandes (Id. 5157311):

Que se recorda da ocorrência. Que foi informado que tinha acontecido uns assaltos no dia anterior.
Que a vítima falou que foi esse cidadão, o Silas. Que fazendo rondas avistaram o acusado e o apresentou na Seccional
.
Que não foi apreendido com ele nenhum objeto.
Que não viu a vítima e nem sabem quem é. Que só apresentou o acusado na delegacia. Que quando foi preso estava na frente de uma casa. Que não recorda se o acusado estava de moto ou a pé. Que não houve resistência do acusado. Que foi acionado via telefone e já tinha acionado o quartel e o Sargento, que saiu de serviço,
deixou o recado que aconteceu o roubo e estavam dizendo que era o Silas. Que já tinham as características do réu
. Que não conhece e nunca tinha visto Silas.

Depoimento Judicial do Policial Militar Filipe Gonçalves Queiros (Id. 5157312):

Que se recorda da ocorrência envolvendo Sila. Que a
guarnição no dia anterior passou a informação que o acusado e mais uma pessoa tinha realizado um roubo.

Que a vítima reconheceu quem foi e levou um a foto para a GU
. Que a GU saiu e passou para a gente. Que como já conhecia o acusado de vista na cidade, em rondas, conseguiram avistar ele na São Pedro, realizaram a abordagem e conduziram ele para a Delegacia. Que a vítima o reconheceu na delegacia. Que ela não teve dúvidas. Que a GU não repassou informações acerca da outra pessoa. Que não foi apreendido nada com ele. Que já conhecia ele de outras ocorrências. Que a guarnição que repassou
que a vítima passou a foto do acusado e reconhecendo ele como autor do roubo.
Que a vítima passou para a guarnição. Que já tinham fotos dele de outro roubo. Que não era do mesmo dia.

Interrogatório judicial do acusado Silas Miranda Silva (Ids. 5157515 a 5157518):

Que não tinha arma de fogo. Que estavam em uma praça e o rapaz que estava comigo olhou a vítima tirando fotos e que iam parar bem perto de onde tinha um pessoal. Só que quando o comparsa desceu já foi para tomar o celular da vítima. Que não tinha saído para essa finalidade. Que descobriu que se tratava de um assalto quando seu parceiro pulou da moto, tomou o celular da vítima e mandou eu sair na moto. Que quando o comparsa viu a oportunidade pulou da moto. Que não pegou nada da vítima e não falou nada. Que participou porque estava na moto. Que não tinha o que fazer no momento. Que não foi utilizado arma de fogo. Que não sabe o nome do comparsa. Que conhecia por apelido de “toco”. Que “toco” mora no bairro de Conquista. Que não conhece a vida pregressa de seu comparsa. Que confirma que na companhia do cidadão “Toco” subtraiu o aparelho celular da vítima. Que na abordagem à vítima, seu companheiro simulou estar com arma, através de uma de brinquedo. Que depois que saíram o comparsa lhe mostrou uma arma de plástico. Que não tinha ciência que seu comparsa portava um simulacro. Que na hora que ele pulou da moto e mostrou, foi que viu. Que está arrependido. Que conhecia o comparsa só pelo apelido. Que o comparsa chamou para levar ele na praça. Que só foi deixá-lo e avistou no local onde iria ser deixado a mulher na praça tirando fotos. Que quando foi para lá o comparsa pulou da moto e já pegou o celular e pediu pra se sair em fuga. Que foi abordado pela polícia somente no outro dia após o delito. Que o celular não ficou consigo e que o comparsa levou. Que nunca mais teve contato com o comparsa. Que conheceu o comparsa entre amigos. Que não procurou a polícia por medo de ser preso novamente. Que não viu a vítima. Que não foi feito o reconhecimento presencial. Que somente foi cometido o crime de anteriormente. Que a arma era de brinquedo. Que não apresentou a ara à polícia porque não era dele, era do outro rapaz.

Do contexto probatório observo que resta comprovada, suficientemente, a materialidade delitiva, no entanto, o mesmo não ocorre quanto à autoria. Explico:

Ora, os reconhecimentos procedidos pelas vítimas, que impulsionaram a prisão do ora recorrente, encontram-se eivados de vícios, eis que neles não constam a assinatura de duas testemunhas presenciais, não há menção a quais seriam os sinais característicos da pessoa a ser reconhecida e tampouco de quantos ou de quais seriam as características dos demais indivíduos mostrados por foto, tudo em desacordo com o procedimento descrito no artigo 226, do CPP, nos incisos I, II e IV,
in verbis
:

Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

Il - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;

IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.

Parágrafo único. O disposto no no III deste artigo não terá aplicação na fase da instrução criminal ou em plenário de julgamento.

Acerca do tema em debate, já decidiu o Pretório Excelso no julgamento do
RHC de n. 206.846/SP (
Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2ª T., DJe 25/5/2022
)
que:

1-

O reconhecimento de pessoas, presencial ou
por fotografia,

deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima
para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime e para uma verificação dos fatos mais justa e precisa;

2-

A inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita
, de modo que tal elemento não poderá fundamentar eventual condenação ou decretação de prisão cautelar,
mesmo se refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo
. Se declarada a irregularidade do ato, eventual condenação já proferida poderá ser mantida, se fundamentada em provas independentes e não contaminadas;

3-

A realização do ato de reconhecimento pessoal carece de justificação em elementos que indiquem, ainda que em juízo de verossimilhança, a autoria do fato investigado,
de modo a se vedarem medidas investigativas genéricas e arbitrárias, que potencializam erros na verificação dos fatos.
(grifei)

Nesse mesmo sentido vem decidindo o c. STJ:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP.
PROVA INVÁLIDA COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO
. ABSOLVIÇÃO QUE SE MOSTRA DEVIDA. ORDEM CONCEDIDA.

1.
A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti), realizado em 27/10/2020, conferiu nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento, até então vigente, de que referido o artigo constituiria "mera recomendação" e, como tal, não ensejaria nulidade da prova eventual descumprimento dos requisitos formais ali previstos.

2
. Em julgamento concluído no dia 23/2/2022, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal deu provimento ao RHC n. 206.846/SP (Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2ª T., DJe 25/5/2022)
, para absolver um indivíduo preso em São Paulo depois de ser reconhecido por fotografia, tendo em vista a nulidade do reconhecimento fotográfico e a ausência de provas para a condenação.
Reportando-se ao decidido no julgamento do referido HC n. 598.886/SC, no STJ, foram fixadas três teses
:
2.1) O reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia, deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime e para uma verificação dos fatos mais justa e precisa; 2.2) A inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que tal elemento não poderá fundamentar eventual condenação ou decretação de prisão cautelar, mesmo se refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo. Se declarada a irregularidade do ato, eventual condenação já proferida poderá ser mantida, se fundamentada em provas independentes e não contaminadas; 2.3) A realização do ato de reconhecimento pessoal carece de justificação em elementos que indiquem, ainda que em juízo de verossimilhança, a autoria do fato investigado, de modo a se vedarem medidas investigativas genéricas e arbitrárias, que potencializam erros na verificação dos fatos.

3.
Posteriormente, em sessão ocorrida no dia 15/3/2022, a Sexta Turma desta Corte, por ocasião do julgamento do HC n. 712.781/RJ (Rel. Ministro Rogerio Schietti), avançou em relação à compreensão anteriormente externada no HC n. 598.886/SC e decidiu, à unanimidade, que, mesmo se realizado em conformidade com o modelo legal (art. 226 do CPP), o reconhecimento pessoal, embora seja válido, não possui força probante absoluta, de sorte que não pode induzir, por si só, à certeza da autoria delitiva, em razão de sua fragilidade epistêmica.

4. O exame da petição inicial e dos documentos que a instruem - especialmente a sentença condenatória e o acórdão impugnado -, além da análise do contexto fático já delineado nos autos pelas instâncias ordinárias, indicam, sem margem a dúvidas, que a condenação do paciente efetivamente se apoiou, tão somente, em reconhecimento realizado por uma das vítimas em total desconformidade com o procedimento previsto no art. 226 do CPP, sem que nenhuma outra prova (apreensão de bens em seu poder, confissão, relatos indiretos etc.) autorizasse, além de uma dúvida razoável, o juízo condenatório.

5. Na espécie, os policiais militares afirmaram que, após abordarem o paciente conduzindo uma motocicleta em via pública, antes de conduzi-lo ao Distrito Policial, levaram-no até o local em que estava o veículo roubado (Montana) de uma das vítimas (o assalto ocorreu em um restaurante), momento em que foi realizada uma espécie de reconhecimento pessoal prévio por uma das vítimas, que era o proprietário do carro subtraído. Essa vítima, por sua vez, em seu depoimento judicial, além de haver confirmado que o paciente estava sozinho no momento do reconhecimento formal na delegacia (procedimento chamado show-up), afirmou que os policiais, também na delegacia, antes mesmo da formalização do reconhecimento, mostraram uma fotografia do acusado no celular, de modo a não deixar dúvidas de que o ato não só deixou de observar o procedimento previsto no art. 226 do CPP, como também foi induzido. Ademais, quanto à expressiva quantia em dinheiro encontrada com o réu, a defesa demonstrou a sua origem lícita, conforme se depreende do comprovante bancário de saque e do recibo de depósito relativo ao pagamento que um cliente lhe fez na véspera do roubo do qual é acusado.

6.
Irrelevante, ademais, que o ato de reconhecimento haja sido repetido em juízo.

Isso porque não há dúvidas de que o reconhecimento inicial, que foi realizado em total desconformidade com o disposto no art. 226 do CPP, afeta todos os subsequentes, haja vista que o reconhecimento de pessoas é considerado como uma prova cognitivamente irrepetível.

7.
Não se trata de insinuar que a vítima mentiu ao dizer que reconheceu o acusado. Chama-se a atenção, nesse ponto, para o fundamental conceito de “erros honestos”, trazido pela psicologia do testemunho. Para este ramo da ciência, o oposto da ideia de “mentira” não é a “verdade”, mas sim a “sinceridade”. Quando se coloca em dúvida a confiabilidade do reconhecimento feito pela vítima, mesmo nas hipóteses em que ela diga ter “certeza absoluta” do que afirma, não se está a questionar a idoneidade moral daquela pessoa ou a imputar-lhe má-fé, vale dizer, não se insinua que ela esteja mentindo para incriminar um inocente. O que se pondera apenas é que, não obstante subjetivamente sincera, a afirmação da vítima pode eventualmente não corresponder à realidade, porque decorrente de um “erro honesto”, causado pelo fenômeno das falsas memórias.

8.
Adotada, assim, a premissa de que a busca da verdade, no processo penal, se sujeita a balizas epistemológicas e também éticas, que assegurem um mínimo de idoneidade às provas e não exponham pessoas em geral ao risco de virem a ser injustamente presas e condenadas, é de se refutar que essa prova tão importante seja produzida de forma totalmente viciada. Se outros fins, que não a simples apuração da verdade, são também importantes na atividade investigatória e persecutória do Estado, algum sacrifício epistêmico pode ocorrer, especialmente quando o processo penal busca, também, a proteção a direitos fundamentais e o desestímulo a práticas autoritárias.

9.
Impõe compreender, por sua vez, que a atuação dos agentes públicos responsáveis pela preservação da ordem e pela apuração de crimes deve dar-se em respeito às instituições, às leis e aos direitos fundamentais. Ou seja, quando se fala de segurança pública, esta não se pode limitar à luta contra a criminalidade; deve incluir também a criação de um ambiente propício e adequado para a convivência pacífica das pessoas e de respeito institucional a quem se vê na situação de acusado e, antes disso, de suspeito.

10.
Sob tal perspectiva, devem as agências estatais de investigação e persecução penal envidar esforços para rever hábitos e acomodações funcionais, de sorte a “utilizar instrumentos para maximizar as probabilidades de acerto na decisão probatória, em particular aqueles que visam a promover a formação de um conjunto probatório o mais rico possível, quantitativa e qualitativamente” (Ferrer-Beltrán).

11.
Convém, ainda, lembrar que as prescrições legais relativas às provas cumprem não apenas uma função epistêmica, i. e., de conferir fiabilidade e segurança ao conteúdo da prova produzida, mas também uma função de controle do exercício do poder dos órgãos encarregados de obter a prova para uso em processo criminal, vis-à-vis os direitos inerentes à condição de suspeito, investigado ou acusado.

Nesse sentido, é sempre oportuna a lição de Perfécto Ibañez, que divisa, na exigência de cumprimento das prescrições legais relativas à prova, uma função implícita, a saber, a de induzir os agentes estatais à observância dessas normas, o que se perfaz com a declaração de nulidade dos atos praticados de forma ilegal.

12.
O zelo com que se houver a autoridade policial ao conduzir as investigações determinará não apenas a validade da prova obtida, mas a própria legitimidade da atuação policial e sua conformidade ao modelo legal e constitucional. Sem embargo, conquanto as instituições policiais figurem no centro das críticas, não são as únicas a merecê-las. É preciso que todos os integrantes do sistema de justiça criminal se apropriem de técnicas pautadas nos avanços científicos para interromper e reverter essa preocupante realidade quanto ao reconhecimento pessoal de suspeitos. Práticas como a evidenciada no processo objeto deste writ só se perpetuam porque eventualmente encontram respaldo e chancela tanto do Ministério Público - a quem, como fiscal do direito (custos iuris), compromissado com a verdade e com a objetividade de atuação, cabe velar pela higidez e pela fidelidade da investigação dos fatos sob apuração, ao propósito de evitar acusações infundadas - quanto do próprio Poder Judiciário, ao validar e acatar medidas ilegais perpetradas pelas agências de segurança pública.

13.
Uma vez que o reconhecimento do paciente é absolutamente nulo, porque realizado em total desconformidade com o disposto no art. 226 do CPP, deve ser proclamada a sua absolvição, ante a inexistência, como se deflui da sentença condenatória e do acórdão impugnado, de qualquer outra prova independente e idônea a formar o convencimento judicial sobre a autoria dos crimes de roubo que lhe foram imputados
.

14. Ordem concedida, para absolver o paciente em relação à prática dos delitos de roubo (em concurso formal) objetos do Processo n. 0000095-50.2015.8.26.0569, da Vara Única da Comarca de Cabreúva - SP, ratificada a liminar anteriormente deferida, para determinar a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor, se por outro motivo não estiver ou necessitar ser preso.

(HC n. 700.313/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022.)

Ante à nulidade exposta, remanescem, somente, a confissão judicial do réu e os depoimentos dos policiais. Estes não presenciaram o fato delituoso, nem flagraram o acusado/apelante na posse da
res furtiva
, confirmando-se somente as circunstâncias da prisão, que ocorreu um dia após o delito, e o reconhecimento da vítima por meio fotográfico. Essas provas mostram-se insuficientes para embasar o decreto condenatório; afinal, a segunda restou maculada pelo vício no procedimento do artigo 226, do Código de Processo Penal, acima, demonstrado, e deixou a primeira isolada nos autos.

Acerca da matéria, vejamos o teor do art. 197, do CPP,
in verbis
:

O valor da confissão se aferirá pelos critérios adotados para os outros elementos de prova, e para a sua apreciação o juiz deverá confrontá-la com as demais provas do processo, verificando se entre ela e estas existem compatibilidade ou concordância.

Assim já se manifestou o c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. ROUBO MAJORADO (DUAS VEZES). ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONDENAÇÃO EM SEGUNDO GRAU. CERTIFICADO O TRÂNSITO EM JULGADO. RECONHECIMENTO CERCADO DE INCERTEZAS. CONFISSÃO INFORMAL NÃO CONFIRMADA EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS ACERCA DA AUTORIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

5. Em pese as declarações dos policiais de que os réus teriam confessado informalmente a prática dos crimes, essa confissão não foi confirmada em juízo e as vítimas não reconheceram com segurança os pacientes como os autores. Ora, "
Se nem mesmo uma confissão feita em Juízo, pode autorizar uma condenação, sem que haja outras provas concretas, nos termos do art. 197 do Código de Processo Penal
, muito menos o poderá um depoimento de testemunha, na parte em que se limita a reproduzir o que lhe teria sido dito pelo Acusado." (AgRg no AREsp 1812535/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 30/04/2021). Constrangimento ilegal evidenciado.

Precedentes do STJ.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 736.573/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. CONDENAÇÃO EM APELAÇÃO COM EXTERIORADA BASE EXCLUSIVA NA CONFISSÃO. ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.

1. A
confissão não pode, desacompanhada de qualquer outro indício probatório, sustentar decreto condenatório, na forma do art. 197 do CPP.

2. Agravo regimental provido.

(AgRg no REsp n. 1.368.651/RS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/10/2014, DJe de 3/11/2014.) (grifei)

Assim sendo, mesmo com todo respeito ao princípio da livre persuasão motivada do juízo
a quo
, não há como manter-se o posicionamento condenatório por ele adotado, haja vista inexistirem provas (válidas e suficientes) produzidas no processo criminal que o respaldem: A autoria delitiva não restou, satisfatoriamente, demonstrada.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para absolver o recorrente
Silas Miranda Silva
, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP, determinando-se a sua imediata soltura se estiver preso, e se por outro motivo não estiver recolhido ao cárcere.

É o voto.

Belém, 25/04/2023